Tribunal: STF
Processo: Ext 835
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-15
Data de publicação: 2002-08-15

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO PASSIVA - CRIME DE HOMICÍDIO
 SIMPLES -
OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA DUPLA TIPICIDADE E DA DUPLA PUNIBILIDADE
               - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO PROCEDIDO POR
JUIZ FEDERAL, MEDIANTE DELEGAÇÃO DO RELATOR DA CAUSA EXTRADICIONAL -
EXTRADITANDO QUE DEMONSTROU POSSUIR CONHECIMENTO, ATIVO E PASSIVO,
DA LÍNGUA PORTUGUESA - DESNECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE TRADUTOR PARA A
REALIZAÇÃO DO ATO DE INTERROGATÓRIO - PRETENDIDA CONFIGURAÇÃO DE
CRIMINALIDADE POLÍTICA - INOCORRÊNCIA - PROCESSO EXTRADICIONAL
REGULARMENTE INSTRUÍDO - JURISDIÇÃO PENAL DO ESTADO REQUERENTE SOBRE
O ILÍCITO ATRIBUÍDO AO EXTRADITANDO - PEDIDO EXTRADICIONAL DEFERIDO.